Tribunal: TCU
Processo: 031.738/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7397/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, as tabelas constantes nos itens 9.1 do Acórdão 5962/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 13/4/2021, Ata no 11/2021 e 9.2 do Acórdão 18094/2021 - 2a Câmara, prolatado na Sessão de 26/10/2021, Ata no 37/2021, consignando a seguinte proposta de alteração e mantendo-se inalterados os demais termos dos Acórdãos ora retificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.738/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Estudos Casa Curta-se (06.036.728/0001-50); Rosângela Rocha dos Santos (XXX.765.375-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Gilberto Vieira Leite Neto (2.454/OAB-SE) e Anderson Ramos Santos (2.816/OAB-SE), representando Centro de Estudos Casa Curta-se; Anderson Rocha Silva (8.235/OAB-SE), Gilberto Vieira Leite Neto (2.454/OAB-SE) e outros, representando Rosângela Rocha dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.